Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714526-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA AGRAVADO: LUANDA PEREIRA DOS SANTOS, PAULO VINICIUS DOS SANTOS VIANA DESPACHO Observa-se que RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA interpôs agravo em recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 11/4/2025 (autos no0714526-85.2025.8.07.0000). Considerando que o processo principal também tramita em meio digital, junte-se cópia integral do presente feito nos autos do processo eletrônico no 0715159-30.2024.8.07.0001 e, em seguida, retornem os autos conclusos para análise do agravo interposto, uma vez que já foram apresentadas as contrarrazões. Após, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007